Tribunal: TJDFT
Processo: 0739577-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739577-35.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DALMO ROGERIO SOUZA DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Dalmo Rogério Souza de Albuquerque contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0710849-27.2024.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de levantamento de valores pelo Exequente. Na decisão Id. 64377611, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. O Agravante requer desistência do recurso, em razão do esvaziamento do objeto da ação em razão de fatos supervenientes (Id. 66384904). De fato, o presente recurso está prejudicado pela perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora